Tribunal: TJDFT
Processo: 0742961-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742961-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VITORIA FAUSTINO PEREIRA BONFIM AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de VITÓRIA FAUSTINO PEREIRA BONFIM, contra a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante da acusada em preventiva (ID 213747578 dos autos de origem). Narra a Defesa, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 07/10/2024, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Defende o relaxamento da prisão diante da ausência de situação de flagrância. Isso porque, os policiais entraram no domicílio para verificar uma situação de violência doméstica, quando, sem mandado ou sem flagrância, encontraram as drogas, ensejando a fuga de um indivíduo, que estava no local. Nesse cenário, aduz que houve pesca probatória, prática vedada no ordenamento jurídico. Superada a tese de relaxamento do flagrante, pede a revogação da prisão preventiva ao argumento de que a paciente é primária, indicou endereço certo, não se dedica à atividade criminosa. Acrescenta que a propriedade das drogas deve ser melhor analisada, tendo em vista a evasão de um indivíduo do local quando os policiais chegaram, asseverando que a paciente é apenas usuária de maconha. Alega, ainda, que, sendo a custodiada primária, é possível a incidência do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, impondo-se, assim, o reconhecimento do direito da paciente responder ao processo em liberdade, com a adoção de outras medidas cautelares. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a flagranteada é mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo presumida a indispensabilidade da sua presença para cuidar dos filhos menores, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja relaxada a prisão em flagrante, diante da ausência de flagrância, ou revogada a prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória. De forma subsidiária, postula a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP. É o relatório. DECIDO. De início, importante consignar que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que (i) provavelmente será aplicado o redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastando o cumprimento da pena em regime fechado, e (ii) a pena poderá ser substituída por medida restritiva de direito, tornando desproporcional a prisão preventiva, consistem em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas observações, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ressai do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apresentação e Apreensão, do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar), da Ocorrência Policial e do Relatório Final, os quais indicam que foram apreendidas na residência da paciente 2 (duas) unidades envelopadas e abertas de maconha, perfazendo a massa total de 614,41g, e uma balança de precisão (ID 64928415, p. 4/8, 13, 18/22, 30/33 e 36/37). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Nesse particular, confiram-se os depoimentos prestados pelo condutor do flagrante e pela própria paciente perante a autoridade policial (ID 64928415, p. 20/21): VERSÃO DE HÉLIO SEVILHA DA SILVA - CONDUTOR FLAGRANTE, É policial militar (PMDF), lotado no 13o BPM, estando na data de ontem, 07/10/2024, juntamente com o Soldado DIEGO FELIPE PEREIRA COSTA, no exercício de suas atividades profissionais, quando foram demandados via COPOM para atendimento de ocorrência envolvendo violência doméstica. Que deram deslocamento ao logradouro determinado, qual seja, Assentamento Dorothy Stang - Rua Taurus - CJ B - Lote 9 - Sobradinho/DF, onde foram recepcionados pela pessoa de VITÓRIA FAUSTINO PEREIRA BONFIM. Que VITÓRIA lhes disse que não fora vítima de qualquer ato ligado à violência doméstica, tendo, nesse ato, os convidado a entrar em sua casa para confirmar. Que a equipe, após permissão da proprietária, adentrou ao lote. Que, já no interior, os policiais sentiram forte odor, característico da droga conhecida como maconha. Que em vistoria ao exterior da casa, o Soldado DIEGO logrou êxito em, primeiramente, encontrar uma unidade acondicionada em plástico, mas aberta, de maconha, a qual, juntamente com uma balança, estava em cima de um tijolo. Que ao lado do tijolo, DIEGO percebeu que o solo estava úmido, ao que passou a cavar com as mãos, tendo encontrado mais uma unidade de maconha, também acondicionada. Que, insta ressaltar, que ambas as embalagens estavam abertas, sinal característico de fracionamento. Que no momento em que foram encontradas as substâncias, a pessoa de JOSINALDO DA SILVA CONCEIÇÃO, companheiro de VITÓRIA, evadiu-se do local e tomando rumo ignorado. Que VITÓRIA assumiu ser a proprietária da substância e que a teria adquirido pelo valor, em suas palavras, três mil e pouco (não soube dizer o valor exato), e que o fez devido à escassez do produto na região, uma vez que era usuária. Que, por fim, diante do quadro fático que se lhes apresentava, deu voz de prisão à autora, conduzindo-a em sequência a essa CEFLAG para as providências pertinentes ao caso. VERSÃO DE VITÓRIA FAUSTINO PEREIRA BONFIM - AUTORIA CONHECIDA, que trabalhava como atendente, em uma padaria; que como o proprietário pediu a CTPS para registrar a interroganda como funcionária, formalmente, e esta não tem o referido documento, a autora saiu do serviço; que saiu faz cerca de 3 meses; que atualmente tem apenas o Bolsa Família como renda familiar, ganhando R$ 700,00 (setecentos reais) por mês; alega ser usuária de droga, mais especificamente maconha; que faz uso faz cerca de 6 anos; afirma que estava querendo consumir o entorpecente e não encontrava na região, pediu a "uma menina lá"; que não soube dizer o nome; que pediu a droga por meio de contato telefônico; que após pedir a droga a interrogando quebrou o chip, não sendo possível informar os dados do contato; que solicitou 250 a 300 grama de maconha; que pagou R$ 3.000,00 (três mim reais) pelo entorpecente; que pagou por transferência via pix; que não tem a informação referente a chave pix; perguntada sobre a balança de precisão, encontrada por policiais militares na residência da interroganda, alegou que comprou após a droga ser entregue, com objetivo de saber se a quantidade/peso estava correto; que a substância entorpecente foi entregue na rodoviária de Sobradinho, há cerca de 1 (um) mês; que uma mulher veio trazer, mas a interroganda não sabe dizer o nome; que durante esse último a interroganda fez uso da droga, consumindo aproximadamente 10 cigarros do entorpecente todos os dias; que parte da droga que pediu também foi vendida; que a interroganda vende cada porção por R$ 25,00 (vinte e cinco reais); alega ter vendido apenas para mandar dinheiro para o "avó da menina", com objetivo de comprar alimentos e outros itens de necessidades básicas; que ganhou cerca de R$ 100,00 (cem reis) com a venda; que nessa noite, policiais militares chegaram a residência e informaram que haviam recebido denúncia de violência doméstica; a interroganda noticiou que não havia sido agredida por ninguém; que os policiais realizaram algumas buscas pelo quintal da casa e encontraram a droga que, segundo a interroganda, era para consumo próprio; que o militares também localizaram a balança de precisão; que a interroganda reside no imóvel há cerca de 3 a 4 meses; que já manteve relacionamento com JOSINALDO DA SILVA CONCEIÇÃO; que o casal está separado; que dessa união adveio uma filha, atualmente com 1 ano de idade; que a filha fica sob os cuidados do genitor e a avó paterna; que nessa noite de hoje, 07/10/2024, a interroganda chamou JOSINALDO para passar a noite da casa dela; que JOSINALDO estava no local quando os militares chegaram; que durante a abordagem JOSINALDO foi embora; que JOSINALDO não tinha conhecimento sobre a existência da droga; por fim, perguntada de qual fonte veio o dinheiro usado para comprar a droga (R$ 3.000,00), a interroganda afirmou que a quantia era oriunda de verbas trabalhistas, porém não tem como comprovar as transações financeiras. (grifos nossos) Como se vê, a tese de que seria apenas usuária da droga não encontra amparo nas declarações prestadas pela própria acusada. Nesse particular, consoante consignado no relatório final, “a autora, além de não demonstrar capacidade econômica para aquisição da droga com fim recreativo, confirmou ter vendido parte do entorpecente. Ademais, juntamente com o entorpecente, foi encontrada uma balança de precisão, reforçando ainda mais a conclusão de que a maconha era destinada para o comércio ilegal.” (ID 64928415, p. 36) Aliás, pugna a Defesa pelo reconhecimento de suposta ilegalidade na busca e apreensão que originou a apreensão do entorpecente, com a consequente prisão em flagrante da paciente, sob o argumento de ter ocorrido busca predatória de provas. No entanto, sem razão. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito". (HC n. 663.055/MT, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). Portanto, a par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta em razão da quantidade de droga apreendida. Não se olvide, outrossim, que a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a prisão cautelar, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. Igualmente, não procede o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento nos artigos 318, V, e 318-A, do CPP. Isso porque, a paciente não demonstrou ser imprescindível aos cuidados dos filhos, como determina o parágrafo único da referida norma processual penal. Pelo contrário, afirmou que os menores residem com a avó paterna. Ademais, como bem destacado na decisão impetrada, “grande parte da droga foi apreendida no domicílio da custodiada, o que demonstra não ser razoável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a traficância é exercida em sua própria casa, na companhia dos menores, o que certamente lhes prejudicará a formação psicológica e moral e o genitor.” Quanto às condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, verificado que a liberdade da paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora